Tribunal: TJDFT
Processo: 0751359-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0751359-39.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA EMBARGADO: BANBARA COMERCIO DE GAS LTDA - ME, WELLINGTON MARQUES CARNEIRO, ROBSON PEDRO D E S P A C H O Intimem-se os recorridos para se manifestarem, nos termos do artigo 1.023, §2o, do CPC, sobre os embargos de declaração opostos pela SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA (ID 71092876). Prazo: 05 (cinco) dias. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator